Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726084-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Luiz Felipe Figueiredo de Andrade Keylla Oliveira de Araujo Apollo Ayres Sociedade Individual de Advocacia Agravados: Pronta Construtora Ltda, Sergio Cardoso Albino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, Keylla Oliveira de Araujo e pela sociedade de advogados Apollo Ayres Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0738073-93.2021.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de inclusão de SOLO FÉRTIL GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ: 24.122.531/0001-15, ATRIUM GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 31.822.045/0001-75 no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que não participaram da fase de conhecimento e que o título executivo judicial foi constituído somente em desfavor de PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SERGIO CARDOSO ALBINO, ora executados. Esclareço que, em que pese a literalidade do artigo 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos da Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da pessoa jurídica sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da(s) empresa(s), de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do artigo 870 c/c artigo 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do artigo 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no Juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no artigo 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. O exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT: "RESOLUÇÃO 23 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010 Dispõe sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O TRIBUNAL PLENO, no uso de suas atribuições legais e em vista do deliberado na Sessão do dia 16 de novembro de 2010, referente ao PA 18.181/2010, RESOLVE: Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais." Nesse caso, o presente cumprimento de sentença seria suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Indefiro, igualmente, a pesquisa ao DIMOB. Com efeito, a DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias está prevista na Instrução Normativa RFB No 1115, de 28 de dezembro de 201020. A DIMOB somente é obrigatória para pessoas jurídicas e equiparadas: que comercializem imóveis que houverem construído, loteados ou incorporados para esse fim; que intermedeiem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; que realizem sublocação de imóveis e constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios. Como se pode perceber, trata-se, portanto, de pesquisa de abrangência bastante restrita e, em regra, sem utilidade para a busca de bens, redundante e menos efetiva do que a própria pesquisa de imóveis. Desde já explico ao exequente que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015. O SREI oferece diversos serviços on-line, tais como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Nos termos do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou o Provimento 47, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. A plataforma dos Registradores e a respectiva pesquisa de imóveis, que até então eram gerenciadas pela ARISP, passaram a ser gerenciadas pela ONR. Assim, para esclarecimento, as pesquisas SREI, ERI-DF, ARISP e ONR dizem respeito à mesma busca. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio do sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário. Assim, não sendo o exequente beneficiário da gratuidade de justiça, deverá diligenciar, sponte sua, no prazo de 10 dias, junto ao ONR, eventuais bens imóveis em nome dos executados. Previamente à análise do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, intime-se a parte credora para apresentar nova planilha atualizada do débito, ficando advertida sobre a possibilidade de nova suspensão do feito por força do artigo 921, §2o, do CPC, considerando a decisão de ID 147564386 Prazo: 05 (cinco) dias.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 60755977), em síntese, que o devedor figura como sócio da sociedade empresária igualmente recorrida e trabalha como corretor de imóveis. Assim, teria, em tese, o dever de prestar informações que ficam disponíveis no sistema de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB. Afirma a efetivação da pretendida pesquisa permitiria vislumbrar eventuais rendimentos obtidos pelo devedor e, assim, facilitar a penhora dessas quantias. Também argumenta que a pesquisa privilegia o princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do sistema DIMOB em nome de Sérgio Cardoso Albino, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia do recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60755979 e Id. 60755980). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de pesquisa na base de dados de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB. A DIMOB tem por intuito fiscalizar negócios jurídicos imobiliários efetivados por pessoas jurídicas ou equiparadas. A DECRED tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. Nesse sentido percebe-se que a expedição dos aludidos ofícios não serve para a finalidade pretendida, pelo agravante, de localização de bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) (Ressaltam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO. 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1433804, 07321907120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame nota-se que o Juízo singular tem efetuado diversas espécies de pesquisas por meio de sistemas informatizados, tendo, inclusive, determinado, recentemente, pesquisa por meio do Sisbajud, com o empregado da modalidade popularmente denominada como “teimosinha”. Assim, a normatividade do princípio da cooperação tem sido privilegiada. A diligência em exame relativa ao DIMOB, no entanto, seria ineficaz, pois não tem o condão de contribuir diretamente para a propósito de encontrar eventuais bens disponíveis pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. Aliás, eventuais informações pessoais a respeito das atividades desempenhadas pelo devedor devem ser angariadas por meio de diligências promovidas pelo próprio credor. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator